Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RAILDO RIBEIRO AMARAL, em face à sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. Adoto parcialmente o relatório da sentença, a seguir transcrito (ID. 70946682): “Cuida-se de cumprimento de sentença, ajuizado por RAILDO RIBEIRO AMARAL em face de ALEXANDRE BEZERRA PINHEIRO, no qual o exequente busca o recebimento da quantia de R$ 189.000,65 decorrente da condenação ora imposta nos autos no 0732872-28.2018.8.07.0001. Deflagrada a presente fase processual e tendo o executado sido intimado para efetuar o pagamento da dívida (ID 198538602), o executado apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 215673185, na qual alegou, em apertada síntese, a inexistência de título que autorize à parte contrária cobrar a quantia ora descrita. Pugnou pela manutenção dos benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos nos autos no 0726276-52.2023.8.07.0001, extinção do feito sem resolução de mérito pela ausência de título executivo e a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Resposta junto ao ID 218289180, na qual o exequente, além de rechaçar os argumentos trazidos em sede de impugnação, discorreu acerca da intempestividade da peça impugnatória.”. Sobreveio sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. O exequente foi ainda condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O exequente interpôs apelação (ID. 70946685). Em suas razões, discorreu acerca do trâmite processual desta demanda e da outra ação ajuizada em desfavor do executado (autos de n. e 0732872-28.2018.8.07.0001). Defendeu, ainda, a aplicação do instituto jurídico da compensação, por serem as partes contendoras, ao mesmo tempo, credora e devedora. Preparo regular (ID’s. 70946686/70946688). Em contrarrazões, o apelado sustentou a inadmissibilidade do recurso diante da violação ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo (ID. 70946691). Instado a se manifestar acerca do cabimento de seu apelo, o recorrente defendeu a admissibilidade recursal (ID. 71636209). É o relatório. Decido. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro de procedimento ou julgamento (erro in procedendo ou in judicando) para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.”. No caso em análise, a sentença teve o seguinte fundamento (ID. 70946682): “Inicialmente, por questão de ordem processual, registro que a impugnação ofertada é intempestiva. Isto porque, conforme dicção do caput do artigo 525 do CPC, o prazo para impugnação se inicia após o prazo para pagamento voluntário da dívida. No caso dos autos, o prazo para pagamento decorreu em 23/09/2024, de modo que o prazo para apresentação de impugnação se estendeu de 24/09/2024 a 14/10/2024. Entretanto, não obstante a intempestividade, a inexistência de título executivo, que constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é matéria de ordem pública, podendo ser arguida e conhecida a qualquer tempo, desde que não fulminada pela preclusão consumativa ou lógica. Por esta razão, conheço da impugnação ofertada. Com efeito, da análise dos autos, observo que a sentença (ID 195662588) proferida nos autos principais, processo no 0732872-28.2018.8.07.0001, julgou improcedentes os pedidos formulados por Raildo, exequente, em face de Alexandre, executado, e condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00. A decisão que julgou a apelação (ID 195662589), a seu turno, deu parcial provimento ao recurso do exequente Raildo para rescindir o contrato firmado pelas partes, com a consequente reintegração do autor na posse do imóvel objeto da lide, bem como para cancelar a procuração outorgada ao ora réu, retornando as partes ao status quo ante. Os honorários advocatícios foram fixados em R$ 6.000,00, sendo Alexandre responsável pelo pagamento de 80% daquela quantia e Raildo por 20%. Por fim, a decisão que julgou o recurso especial interposto por Alexandre, cuja cópia não foi instruída pelo exequente por ocasião da distribuição da presente ação e, por este motivo, anexo à presente decisão, dando parcial provimento àquele recurso, fixou os honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido na demanda, ou seja, R$ 165.000,00, mantida a proporção anteriormente estabelecida. Neste contexto, em resumo, tem-se que a única condenação imposta ao executado corresponde ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 8% do proveito econômico, a qual, saliente-se, encontra-se em execução na ação no 0732872-28.2018.8.07.0001, atualmente suspensa e arquivada em virtude da ausência de bens penhoráveis. Deste modo, a impugnação ofertada é procedente. Não há título constituído em favor do exequente que lhe autorize efetuar a cobrança da quantia pleiteada na inicial, já que, repita-se, a única condenação estabelecida em face de Alexandre é aquela de pagar honorários advocatícios sucumbenciais.”. Já nas razões recursais, o suplicante limitou-se a descrever o trâmite processual das duas ações ajuizadas contra o executado e a defender a compensação dos créditos e débitos estabelecidos nas mencionadas demandas (ID. 70946685). É evidente, portanto, que o recorrente apresentou fundamentos completamente dissociados da matéria abordada na sentença, pois o julgador a quo destacou que “há título constituído em favor do exequente que lhe autorize efetuar a cobrança da quantia pleiteada na inicial”. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Sobre o tema, esta Turma assim decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA NOVA DILIGÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSTATADA. APELO NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. A regra processual estabelece como requisito de regularidade formal, que o recorrente, em suas razões recursais, realize a impugnação específica dos termos da sentença recorrida. 3. No caso vertente, as razões lançadas na petição recursal não guardam nenhuma congruência com a sentença recorrida, na medida em que a extinção do feito foi fundamentado na ausência de citação e falta de recolhimento das custas intermediárias. 4. Tal circunstância revela violação ao princípio da dialeticidade recursal, que estabelece ao recorrente o ônus de impugnar, fundamentadamente, o desacerto da r. sentença atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. 5. Apelo não conhecido. (Acórdão 1750536, 07087281520228070012, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA RAZÃO DE DECIDIR NA SENTENÇA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. PROVA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA FORMALIDADE. NÃO ADMITIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão de não conhecimento de apelação, em razão da violação da dialeticidade recursal. 2. Ao não demonstrar o cumprimento do contrato de locação, o Apelante incorreu em violação à dialeticidade recursal, já que a ausência de tal prova foi a razão de decidir da sentença, em que o feito (ação renovatória) foi extinto sem resolução de mérito. 3. O Apelante/Agravante pretende flexibilizar requisito de admissibilidade de ação renovatória (art. 71, II, da Lei 8.245/91), com esteio em argumentos relacionados à ação revisional: valores acima da média de mercado, dificuldade financeira enfrentada na pandemia, bem como a própria existência de ação revisional em curso. 3.1. Ocorre que a necessidade de prova do exato cumprimento do contrato em curso é requisito categórico previsto na legislação específica, não podendo ser flexibilizado com base em argumentos que já são adotados em ação revisional. 4. (...). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1826063, 07241168820228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. AUSÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES. RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por violação do princípio da dialeticidade, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício decorrente da ausência de dialeticidade seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo viabilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1847502, 07048690620228070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De mais a mais, a questão relativa à compensação não foi trazida e nem discutida no cumprimento de sentença, razão pela qual não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pelo Tribunal, sob pena de afrontar os princípios do duplo grau de jurisdição, da adstrição, do contraditório, da ampla defesa e da preclusão. Nesse sentido, é a exegese do art. 1.014 do CPC, que veda aos litigantes suscitarem em sede recursal questões novas, salvo se demonstrarem que deixaram de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica nos presentes autos. Portanto, os limites da apelação restringem-se ao conteúdo discutido perante juízo a quo, não servindo a instância recursal para inaugurar análise de questões novas, porque deixadas de fora do conhecimento do primeiro grau, sob pena de inadmissível supressão de instância. No caso, a apelante busca a compensação de seu crédito, como se fosse possível a instância revisora examinar a questão, mesmo que sem submetê-la ao contraditório e a ampla defesa na origem. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem para fins de arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912 [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.